Tribunal: STF
Processo: ARE 1318935
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C em face de decisão monocrática em que conheci do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 35): 



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDOC 13):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESTAQUE DE PERCENTUAL PACTUADO ENTRE AS PARTES. § 4º DO ART. 22 DA LEI 8.906/1994. VINCULAÇÃO DA VERBA EXECUTADA À CONTA ESPECÍFICA DO FUNDEF. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. DISPOSITIVO DA DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO À CONTA ESPECÍFICA DO FUNDEF. POSSIBILIDADE. 



    1. É legítimo o pedido de que o valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais seja desmembrado do valor principal da condenação, independentemente da destinação constitucional do extinto FUNDEF, nos termos do § 4º do art. 22 da Lei 8.906/1994, exceto se constar no dispositivo da decisão judicial transitada em julgado determinação de vinculação da verba executada à conta específica do FUNDEF.



    2. Nos termos do art. 469 do CPC, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, os motivos não fazem coisa julgada. Apenas as questões citadas no dispositivo da decisão judicial transitam em julgado.



    3. Título executivo que não vincula a verba executada à conta específica do FUNDEF.



    4. Agravo de instrumento a que se dá provimento. ”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF, quando não considera a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação.



    A esse respeito, impende registrar que o Tribunal Pleno do STF na ACO 648, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com acórdão por mim redigido, Dj. 6.9.2017, fixou as seguintes teses de julgamento:



    “1 – O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional;



    2 – A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.”



    Na ocasião, a temática foi especificamente tratada e objeto de manifestação dos julgadores, transcrevo excerto relevante:



    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: (...) De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 



    (...)



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) E também, eu até vou ler a minha tese de julgamento, mas eu preciso aditá-la com uma observação feita pelo Ministro Luiz Edson Fachin, a quem estou acompanhando, portanto, que este aporte de recursos, esta diferença ingressará, no Tesouro, vinculado ao gasto com a educação, porque esta é a destinação desses recursos. 



    (…)



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente, peço escusas aos eminentes Ministros-Relatores. Eu li a proposição do Ministro Barroso - não até o final -, contendo expressamente aquilo que houvera proposto, qual seja:



    (...) mantida a vinculação constitucional, ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.



    Apenas para deixar claro o que já estava no meu voto.”



    Nesse contexto, a derivação da finalidade constitucional das receitas públicas reverbera nos honorários contratuais advocatícios, como se extrai do assentado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.824/2017, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 23.08.2017, assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO MARANHÃO. IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO NO ÂMBITO DO EXTINTO FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENANDO A UNIÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONTRATAÇÃO DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOGACIA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 20% DO ÊXITO, POR CENTO E DEZ MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO. RISCO DE DESVIO DE RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADOS À EDUCAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM RAZÃO DO ARTIGO 22, §4º, DA LEI 8906/1994. VINCULAÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FINALIDADE DIVERSA. PLÚRIMAS IRREGULARIDADES. DANO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE QUE DEU CAUSA AOS DESVIOS. IRREGULARIDADES GRAVÍSSIMAS. DETERMINAÇÕES.” (grifos nossos)



    Confira-se, ainda, a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento.” (ARE 1066281 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.11.18) 



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, com a finalidade de reformar o acórdão recorrido, nos termos do art. 932, V, “b”, e art. 21, §2º, do RISTF, determinando a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, inclusive no tocante ao honorários advocatícios contratuais. Ônus e custas processuais ex lege.



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de conhecimento do recurso extraordinário por deficiência do agravo, o caráter infraconstitucional da controvérsia e defende-se a obediência à finalidade constitucional da verba do FUNDEF. 



    Assevera-se, nesse sentido, que “O trabalho profissional do Advogado foi essencial para a provisão orçamentária municipal; em casos assim, parece inquestionável que o Advogado deva receber a sua justa remuneração calculada sobre o valor global dos recursos do FUNDEF, cuja liberação foi por ele obtida na via judicial, mediante o seu competente labor profissional” (eDOC 38, p. 12).



    Incluído o agravo regimental em pauta de julgamento da Segunda Turma, o agravante peticionou buscando o sobrestamento dos autos até a conclusão do julgamento da ADPF 528 (eDOC 44).



    Em 15.2.2022, determinei o sobrestamento do feito até conclusão, pelo Plenário, do julgamento da ADPF 528, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 



    Posteriormente, o agravante peticionou no autos no sentido de “que este órgão julgador promova a adequação do julgado ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal, pacificados em sede de precedente vinculante para definir a possibilidade da retenção dos honorários contratuais sobre a parcela dos juros de mora dos precatórios do FUNDEF” (eDOC 53, p. 4) 



    É o relatório. Decido.



    Em virtude da superveniência do julgamento da ADPF 528, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, impõe-se a reconsideração parcial da decisão monocrática impugnada.



    Observa-se que, na oportunidade do julgamento do supracitado precedente, o Plenário do STF ratificou o entendimento acerca da vinculação necessária das verbas suplementares repassadas pela União para manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação, na forma do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    Nesse sentido, em consonância com a decisão ora agravada, restou consignada a inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. 



    Neste ponto, irretocável a decisão monocrática proferida em 5.2.2021 nestes autos (eDOC 35).



    Na ocasião do julgamento da ADPF 528, entretanto, a Corte avançou no entendimento sobre o tema para excepcionar da referida vinculação constitucional os encargos moratórios, que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados. Eis o teor da ementa do julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 22.04.22 - Grifei)



    No mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 528. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento dos honorários contratuais.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1354886 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19.05.22 – Grifei)



    Desse modo, em observância aos postulados da segurança jurídica e da uniformização do entendimento desta Suprema Corte, impõe-se o ajuste da decisão monocrática impugnada em relação ao entendimento sufragado na ADPF 528. 



    Ante o exposto, reconsidero parcialmente a decisão monocrática anterior, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, reformando o acórdão recorrido, mantida a determinação de vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, ressalvada a possibilidade de utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF para pagamento dos honorários advocatícios contratuais.



    Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente